Tribunal: TJDFT
Processo: 0752533-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752533-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO BRAZ RAMOS RECORRIDO: WESLEY DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS E VALORES DE CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVEITO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na viabilidade de deferimento do pedido de penhora de metade dos ativos financeiros e de eventual veículo registrado em nome do cônjuge da parte devedora, ora agravada, sob o fundamento de que a dívida teria sido contraída em benefício da entidade familiar. II. A penhora dos bens do cônjuge não integrante da lide (caso concreto) subordina-se à demonstração do regime matrimonial adotado e, a depender da hipótese, de que maneira as obrigações contraídas atenderam aos encargos da família, às despesas de administração e às dívidas decorrentes de imposição legal (Código Civil, artigo 1.664). III. No caso concreto, não foram colacionadas evidências aptas a demonstrar que a obrigação originária teria sido em revertida em benefício da família do executado. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil e 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que caberia à consorte comprovar que não obteve proveito da aquisição do veículo. Afirma que não houve observância do devido ônus probatório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão decunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos eprovas.Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termosda lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismoà apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023